Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de destacamento dos honorários contratuais em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o juízo indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais, ao fundamento de que a pretensão somente teria cabimento por ocasião da expedição dos requisitórios. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o pedido de destacamento dos honorários contratuais teria embasamento no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 e o juízo não poderia indeferir sob o fundamento de se tratar de honorários contratuais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento da decisão para deferir o destacamento dos honorários contratuais. Preparo regular sob ID 37937550. É o relatório. Decido. Autos conclusos em 09/08/2022, em substituição legal, haja vista o afastamento temporário da relatora das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 127566167, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 127566160. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido.” (Grifei) Conforme se extrai da decisão, o juízo não acolheu o pedido de destaque dos honorários contratuais porque teria sido deduzido prematuramente, quando o correto, no seu entendimento, seria a parte requerer por ocasião da expedição dos requisitórios. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido e debatido nos autos, ou seja, que o destaque dos honorários contratuais teria previsão legal no art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia, não havendo respaldo legal para o indeferimento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir argumentação distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator